Tribunal: TJMT
Processo: 1001924-71.2023.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001924-71.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 314.480.701-04 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO(S):

BANCO
BMG S
.
A
.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

DIREITO DO CONSUMIDOR -
EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
NA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE
DA JURISDIÇÃO – ART. 5º, XXXV, DA CF/88 – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO

O prévio requerimento administrativo perante plataforma
online

de resolução de disputas
, em lides decorrentes de relação de consumo,

não é requisito para acesso à tutela judicial. Inteligência do
princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no

art. 5º, XXXV, da CF/88.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS
, tirado contra sentença (ID
205997670
) proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Chapada dos Guimarães
que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor de
BANCO BMG S.A.
,
indeferiu a petição inicial
e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nestes termos:

[...]

Trata-se de demanda cível, envolvendo relação de consumo, conforme os fatos descritos na exordial.

Em decisão retro foi oportunizado à parte autora a emenda da inicial, de maneira a demonstrar a tentativa de resolução administrativa do conflito perante a plataforma eletrônica consumidor.gov, tendo deixado o(a) autor(a) de cumprir ao comando judicial, tendo apresentado a petição retro
.

[...]

Destaco, por fim, que não obstante a parte autora tenha sido devidamente intimada, por meio de seu advogado constituído para que comprovasse o prévio requerimento administrativo na plataforma consumidor.gov, deixou de fazê-lo,
razão pela qual se impõe o indeferimento da inicial,
ante a manifesta ausência de interesse processual

da inicial

[...]

DISPOSITIVO

Diante do exposto, nos termos da fundamentação anterior, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 330, III, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com arrimo no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Custas pela autora, suspensas, uma vez que beneficiária da Justiça Gratuita.

[...]

[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
205997672
)
,

o
apelante

invoca o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

Desnecessidade de
exaurimento da via administrativa (art. 5º, XXXV, da CF/88)

A apelada
,
apesar de intimada, não apresentou contrarrazões
, nos termos da certidão de ID 205997676
.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes nos autos de origem (ID
138875804
), e preparo

não recolhido, em decorrência de justiça gratuita deferida na origem, conforme certidão
de ID
2060
56657
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO(S):
BANCO BMG S
.
A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
cível
tirado contra sentença que

indeferiu a inicial da autora
-apelante
e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, d
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor de BANCO BMG S.A., por ausência de prévio requerimento administrativo na plataforma consumidor.gov.

A
seguir, passo ao exame da tese

suscitada pel
o

apelante
.

1.
Desnecessidade de exaurimento da via administrativa (art. 5º, XXXV, da CF/88)

A
apelante alega que

a sentença afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88, uma vez que não ser revela necessário o exaurimento da via administrativa para fins de submissão da controvérsia ao Poder Judiciário.

Pois bem.
Com razão a apelante.

Isso porque, a respeito da alegada falta de interesse de agir, pela inexistência de prévia postulação na via administrativa/extrajudicial, mister salientar que o artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal, prevê, de forma expressa, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, assegurando a todos a possibilidade de
acesso ao Judiciário, ao dispor que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito
”.

O interesse de agir se traduz na necessidade da providência jurisdicional pleiteada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao postulante, além do uso adequado da via processual escolhida.

Enquanto condição da ação, deve ser analisado à luz da teoria da asserção, ou seja, com base nas alegações constantes da petição inicial, e não com o direito provado.

Na hipótese, é evidente o interesse de agir
da autora
,
pois

sustenta
restrição em sistema de análise de crédito por dívida que estaria prescrita.

Ademais o direito de acesso à justiça é um princípio fundamental que garante a todos a oportunidade de buscar soluções para os seus conflitos legais de forma justa e imparcial.

Desse modo, o prévio requerimento administrativo perante plataforma
online
de resolução de disputas, em lides decorrentes de relação de consumo, não é requisito para acesso à tutela judicial.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, com a qual coaduno:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZATÓRIA – EMENDA À INICIAL – INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DAINAFASTABILIDADEDEJURISDIÇÃO– NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de prévio requerimento administrativo, viola o princípio dainafastabilidadedajurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos
arts
. 319 e 320 do CPC, não há falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa,
uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida
.

(N.U 1005358-25.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024) (grifo nosso)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTOADMINISTRATIVOJUNTO AO SITE CONSUMIDOR.GOV.BR - REQUISITO NÃO EXIGIDO POR LEI - DESNECESSIDADE DO EXAURIMENTO DAVIAADMINISTRATIVA- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de requerimento prévio ouesgotamentodeviaadministrativanão impede a parte de promover ação judicial.
Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, o qual disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. A exigência de requerimentoadministrativona plataformaConsumidor.gova fim de demonstrar o interesse de agir não pode ser condicionado ao conhecimento da ação
.

(N.U 1001076-84.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024) (grifo nosso)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONSUMIDOR.ESGOTAMENTOPRÉVIO DAVIAADMINISTRATIVACOMO CONDIÇÃO DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO.INAFASTABILIDADEDA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA. 1-
Oesgotamentodaviaadministrativanão é requisito para acesso ao Poder Judiciário
.

(N.U 1001240-72.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifo nosso)

Assim
,
uma vez
que a prévia existência de requerimento administrativo não pode ser
considerada
documento indispensável para as condições da ação, imperioso o acolhimento do recurso de apelação para cassar a sentença recorrida.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença
recorrida
e determinar o retorno dos autos à instância primeira para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024